Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Excesso de prazo.
1 - Nos crimes de violência doméstica justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
2 - As circunstâncias do crime – descumprimento das medidas protetivas impostas, com destruição do equipamento de monitoração eletrônica, e ameaças feitas à vítima - e a reincidência do paciente, que registra condenação definitiva por crime de roubo circunstanciado, justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.
3 - Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se não ultrapassado o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal, previsto na instrução n. 1 do TJDFT.
4 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
5 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 – estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
6 - Ordem denegada.